Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-29.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003729-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Agência e Distribuição, Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA ISABEL - CPF: 043.485.501-40 (ADVOGADO), MOBILIDADE ZERO CARBONO - LOCADORA DE VEICULOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 51.423.290/0001-17 (AGRAVANTE), ROSANGELA RODRIGUES PORTES - CPF: 535.797.711-91 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO EXTRAJUDICIAL APÓS JUDICIALIZAÇÃO. OFENSA À BOA-FÉ PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IRRELEVÂNCIA DA CRONOLOGIA DO RECOLHIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. CRITÉRIOS ADEQUADOS A SITUAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a restituição de veículo locado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de restituição, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e busca e apreensão de veículo.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de restituição do veículo; (
ii
) provimento do agravo para afastar a determinação de devolução do bem; e (
iii
) subsidiariamente, nomeação da agravante como fiel depositária do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o recolhimento extrajudicial do veículo pela agravante configura autotutela legítima após a judicialização da controvérsia possessória; (
ii
) verificar se a decisão agravada parte de premissa fática equivocada quanto à cronologia do recolhimento; (
iii
) analisar se há contradição na fundamentação da decisão impugnada; e (
iv
) examinar o cabimento da nomeação da agravante como fiel depositária do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da boa-fé processual impõe que o litigante que submete voluntariamente a controvérsia possessória ao Poder Judiciário se abstenha de medidas extrajudiciais para alcançar idêntico resultado, pois a judicialização da pretensão gera o dever de aguardar o pronunciamento jurisdicional (CPC, arts. 5º, 6º e 77, I e IV).

5. O direito de propriedade (CC, art. 1.228) e o dever de mitigação do próprio prejuízo, corolário da boa-fé objetiva (CC, art. 422), encontram limite na prévia submissão da controvérsia possessória ao Poder Judiciário, o que impõe ao litigante a abstenção de providências extrajudiciais incompatíveis com a tutela requerida.

6. A precedência cronológica de apreensão extrajudicial em relação ao pronunciamento jurisdicional que indeferiu a tutela de urgência não afasta a ilicitude do ato quando o conflito possessório já se encontra submetido ao Poder Judiciário.

7. A nomeação da parte como fiel depositária do bem cuja restituição foi judicialmente determinada equivale à chancela da permanência do objeto em poder de quem praticou ato extrajudicial contrário à boa-fé processual.

8. A contradição apta a configurar vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil, pressupõe incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, e não a mera aplicação de critérios distintos a situações jurídicas de natureza diversa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 1.228; CPC, arts. 5º, 6º, 77, I e IV, e 489, § 1º, III.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOBILIDADE ZERO CARBONO - LOCADORA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valor devido e busca e apreensão de veículo n. 1027750-58.2025.8.11.0015, movida em face de
ROSANGELA RODRIGUES PORTES
, que, ao constatar suposto descumprimento de decisão anterior, determinou a restituição do veículo locado - BYD Dolphin Mini GS EV, placa TUY-4E39, chassi LGXCE4CC0S0019326 - no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de restituição.

Na
origem
, a agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de valor devido e busca e apreensão de veículo em face da agravada, na qual expôs que foi celebrado contrato de locação de veículo n. 1035, referente ao automóvel BYD Dolphin Mini GS EV, placa TUY-4E39, chassi LGXCE4CC0S0019326, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 24/fevereiro/2025 e término previsto para 24/fevereiro/2030.

Requereu a rescisão do contrato de locação, a cobrança dos valores devidos e a busca e apreensão do veículo, com pedido de tutela de urgência (id. 343538351).

Na
contestação
, a agravada impugnou as alegações da agravante e deduziu pedido reconvencional de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes a valores que teriam sido retidos indevidamente por ocasião da apreensão do bem, além de outros pertences, com pedido de tutela de urgência para a restituição imediata do numerário (id. 210104723 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo corrigiu de ofício o valor da causa da reconvenção para R$ 9.000,00 (nove mil reais) e indeferiu a tutela de urgência reconvencional, sob o fundamento de que a prova documental era insuficiente para demonstrar a plausibilidade do direito e de que a medida possuía alto grau de irreversibilidade, a impor o respeito ao contraditório e à ampla defesa antes de qualquer provimento antecipatório.

Consignou, ainda, que a agravante, em descumprimento à decisão de id. 210138594 - que havia indeferido o pedido liminar de busca e apreensão -, procedera à apreensão do veículo, o que levou ao deferimento do pedido formulado pela agravada, com determinação de restituição do bem no prazo de 05 (cinco) dias (id. 220700680 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a deliberação impugnada parte de premissa fática equivocada, pois o recolhimento administrativo do veículo teria ocorrido às 12h00min do dia 07/outubro/2025, ao passo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida às 16h26min do mesmo dia - o que tornaria factualmente impossível imputar-lhe o descumprimento de ordem inexistente no momento da apreensão.

Aduz que a conduta configurou exercício regular do direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, e cumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo, corolário da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do mesmo diploma, diante do inadimplemento contratual, da resistência da agravada em devolver o bem e da constatação de uso do automóvel por terceiro não autorizado.

Argui, ainda, nulidade por fundamentação contraditória, sob o argumento de que o Juízo teria exigido cautela e respeito ao contraditório para indeferir a tutela reconvencional, mas aplicado critério diverso ao determinar a alteração possessória imediata com base na mesma prova documental, em violação ao dever de coerência previsto no art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de restituição do veículo até o julgamento final do recurso e, ao final, o provimento do agravo para afastar a determinação de devolução do bem, com pedido subsidiário de nomeação da agravante como fiel depositária do automóvel (id. 343538351).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 343783893).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada argui, em preliminar, que os argumentos relativos à cronologia do recolhimento e ao uso do automóvel por terceiro não autorizado constituem inovação recursal, por não terem sido suscitados perante o Juízo singular em momento oportuno.

No mérito, defende a ilegitimidade do ato de autotutela praticado pela agravante, sob o argumento de que, ao ajuizar a demanda e submeter a controvérsia possessória ao Poder Judiciário, a agravante assumiu o ônus de aguardar o pronunciamento jurisdicional, e que qualquer providência extrajudicial adotada após a judicialização representa afronta à autoridade judiciária e ao dever de lealdade processual previsto no art. 77 do Código de Processo Civil.

Aduz que não há contradição na decisão impugnada, pois a tutela reconvencional e a ordem de restituição possuem naturezas e fundamentos distintos.

Aponta, por fim, o
periculum in mora
inverso, uma vez que o veículo constitui instrumento de trabalho da agravada como motorista de aplicativo, e que sua privação compromete a subsistência e a capacidade de adimplir o débito originário da lide (id. 344824388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as controvérsias recursais cingem-se à: (
i
) legitimidade do recolhimento administrativo do veículo BYD Dolphin Mini GS EV (placa TUY-4E39), objeto do Contrato de Locação n. 1035: (
ii
) alegação de premissa fática equivocada na decisão agravada; (
iii
) arguição de nulidade por fundamentação contraditória; e, (
iv
) nomeação da agravante como fiel depositária do automóvel.

O recurso não merece provimento.

Os arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil consagram o princípio da boa-fé objetiva como norma fundamental e a exigência de colaboração recíproca, de modo que todos os sujeitos da relação processual devem comportar-se de acordo com a lealdade e a cooperação para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva.

O dever de lealdade está previsto no art. 77, I e IV, do Código de Processo Civil, que obrigam as partes a expor os fatos em juízo conforme a verdade e a não praticar atos meramente protelatórios ou que contrariem a dignidade da justiça.

Assim, o litigante que submete voluntariamente a controvérsia ao Poder Judiciário assume, como decorrência lógica da boa-fé processual, o compromisso de aguardar o pronunciamento jurisdicional e de se abster de providências extrajudiciais incompatíveis com a tutela requerida.

No campo do direito material, o art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além da prerrogativa de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, poderes que, todavia, devem ser exercidos em consonância com as finalidades econômicas e sociais do domínio e com a boa-fé objetiva.

O art. 422 do mesmo diploma impõe aos contratantes a observância dos princípios de probidade e boa-fé na conclusão e na execução do contrato, do que decorre o dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), que orienta o credor a evitar o agravamento de suas perdas por meio de providências razoáveis e lícitas.

Entretanto, tanto o exercício do direito de propriedade quanto o dever de mitigação encontram limites na prévia submissão da controvérsia ao Poder Judiciário, porquanto a parte que opta pela via jurisdicional assume o compromisso de aguardar o pronunciamento do magistrado e de se abster de providências extrajudiciais incompatíveis com a tutela requerida, em decorrência lógica dos deveres de lealdade e cooperação previstos nos arts. 5º, 6º e 77 do Código de Processo Civil.

O próprio ordenamento civil confirma essa premissa ao admitir a autotutela possessória apenas em caráter excepcionalíssimo, condicionada ao requisito temporal da imediatidade (CC, art. 1.210, §1º), o que reforça, por argumento
a fortiori
, a inadmissibilidade de medidas extrajudiciais por quem já elegeu a tutela jurisdicional como caminho para a retomada do bem.

Na espécie, a agravante sustenta que a decisão impugnada partiria de premissa fática equivocada, sob o argumento de que o recolhimento administrativo do veículo ocorreu às 12h00 do dia 07/outubro/2025, aproximadamente 04 (quatro) horas antes da prolação do pronunciamento que indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão (16h26 da mesma data), o que tornaria impossível imputar-lhe descumprimento de ordem judicial ainda inexistente no momento do ato.

Contudo, ainda que se admita a cronologia apresentada, a análise do contexto processual revela que a agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão do veículo, o que evidencia a submissão voluntária da controvérsia possessória ao Poder Judiciário e o expresso requerimento de tutela jurisdicional para a retomada do bem.

Assim, ao optar pela via judicial para obter a posse do automóvel, a agravante assumiu o ônus de aguardar o pronunciamento do magistrado ou, no mínimo, de comunicar ao juízo qualquer providência extrajudicial adotada no curso da demanda, em decorrência lógica do princípio da boa-fé processual e do dever de lealdade (CPC, art. 77).

Logo, a circunstância de o recolhimento administrativo preceder em algumas horas a prolação da decisão que indeferiu a liminar não altera a substância da questão, porquanto qualquer ato de apreensão extrajudicial praticado após a judicialização revela-se incompatível com a boa-fé objetiva que deve permear a conduta das partes.

Registre-se, ademais, que os argumentos relativos à cronologia do recolhimento e à utilização do automóvel por terceiro não autorizado foram apresentados pela primeira vez nas razões do presente recurso, sem submissão prévia ao contraditório perante o juízo singular, o que evidencia a ausência de transparência na conduta da agravante no trâmite processual em primeiro grau.

Nesse contexto, não procedem os argumentos de exercício regular do direito de propriedade e cumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (CC, arts. 1.228 e 422), ante a impossibilidade de retomada do bem por meios próprios após a judicialização da demanda.

Com efeito, o dever de mitigação impõe ao credor a adoção de providências razoáveis dentro dos limites da licitude, e jamais serve como fundamento para atos que contrariem a lealdade decorrente da judicialização da controvérsia, de modo que a apreensão extrajudicial do veículo não encontra amparo na boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido subsidiário de nomeação da agravante como fiel depositária do automóvel, seu acolhimento equivaleria à chancela da permanência do veículo em poder da empresa, o que legitimaria, reflexamente, a conduta extrajudicial que a própria decisão impugnada buscou corrigir e contrariaria a lógica do sistema processual e a autoridade dos provimentos jurisdicionais.

Em relação à arguição de nulidade por incoerência na fundamentação, a agravante sustenta que o Juízo
a quo
exigiu cautela e respeito ao contraditório para indeferir a tutela reconvencional (relativa à restituição de R$ 4.000,00 - quatro mil reais), mas aplicou critério diverso ao determinar a alteração possessória imediata, em alegada violação ao art. 489, §1º, III, do Código de Processo Civil.

A contradição apta a viciar o
decisum
, nos termos do referido dispositivo, pressupõe incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, e não a mera aplicação de critérios distintos a situações jurídicas diversas, como se verifica no caso dos autos.

A tutela reconvencional pleiteava a restituição de valor em dinheiro supostamente retido pela agravante no momento da apreensão, matéria que demandava dilação probatória para a comprovação da existência e do montante do numerário, razão pela qual o indeferimento com fundamento na insuficiência da prova documental e no elevado risco de irreversibilidade da medida mostrou-se adequado às peculiaridades desse pedido (id. 220700680 - PJe 1º grau).

A ordem de restituição do veículo, por sua vez, decorreu de premissa distinta: a necessidade de restabelecer o
status quo
anterior à apreensão extrajudicial praticada pela agravante em contexto no qual já havia demanda em curso com pedido de tutela de urgência indeferido, circunstância que justificava a adoção de providência imediata independentemente de instrução probatória complementar.

Inexiste, pois, o vício alegado, porquanto o Juízo de primeiro grau aplicou critérios adequados a cada situação, com coerência entre os fundamentos e as conclusões adotadas em ambos os pronunciamentos.

Portanto, demonstrada a ilegitimidade da apreensão extrajudicial praticada após a judicialização da controvérsia possessória e afastada a alegação de contradição na fundamentação, impõe-se a manutenção da decisão impugnada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
MOBILIDADE ZERO CARBONO - LOCADORA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026